Tribunal: TJDFT
Processo: 0720151-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL COM PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO CRIME. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DESPROPORCIONAL RESULTANTE DE ERRO TÉCNICO, TERATOLOGIA OU ARBITRARIEDADE NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. RÉU PORTADOR DE DIVERSAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PRETÉRITAS. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA EM CONCURSO COM ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. AUMENTOS ACIMA DAS FRAÇÕES USUALMENTE ADMITIDAS PELA JURISPRUDÊNCIA JUSTIFICADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. A alteração da pena em sede de revisão criminal somente será cabível em casos excepcionais, sempre que houver erro judiciário, decisão teratológica ou arbitrária.
2. “A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores” (RHC 105921, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016).
3. Os critérios de 1/8 (um oitavo) sobre o termo médio (diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime) e 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima de cada infração penal constituem entendimento jurisprudencial meramente orientativo e não impositivo, restando ao Juiz margem de discricionariedade no estabelecimento de suas quantidades, desde que haja fundamento nos autos para tanto.
4. A elevação da pena na primeira e segunda fases da dosimetria em frações pouco acima das usualmente indicadas pela jurisprudência foram justificadas em razão de pesar contra o réu inúmeras condenações definitivas pretéritas ensejadoras dos maus antecedentes, na primeira etapa, e da reincidência, na segunda.
5. Não há qualquer erro técnico, arbitrariedade ou teratologia dignos de correção via revisão criminal no agravamento da pena intermediária em face da utilização de fração pouco acima de 1/6 (um sexto) em razão da existência de três sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, sendo admitido pela jurisprudência, nesses casos, a prevalência da agravante da reincidência sobre a atenuante a confissão espontânea.
6. Pedido de revisão criminal julgado improcedente.